Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-52.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso no 1000801-52.2017.8.11.0055.
Vistos etc.
O presente feito foi retirado na sessão de julgamento do dia 24/08/2020.
No id. no 19939517, vê-se que a parte autora pugnou pelo retorno do presente feito a esta instância, a fim de que fosse analisado o pedido de nulidade da certidão de trânsito em jugado lançada no id. 7430566, bem como a devolução do prazo recursal, uma vez que o julgamento dos embargos declaratórios pela 1a Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ocorreu em 15/04/2019, sendo que na data de 22/04/2019, foi certificado o referido trânsito em julgado e a remessa dos autos a origem.
Posteriormente, pelo MM. Juiz singular foi determinado o retorno dos autos a esta Turma Recursal para análise dos pedidos formulados pela parte autora (19939524).
Diante disso, por este Relator, foi determinado que a secretaria desta Turma Recursal certificasse quanto as alegações mencionadas.
No id. no 41222473, pela secretaria foi acostada certidão nos termos abaixo:
“CERTIDÃO
CERTIFICO, em cumprimento à determinação do Juiz Relator, que em consulta aos autos constatei que o recurso de Embargos de Declaração foi julgado na sessão do dia 15/04/2019, conforme acórdão juntado no ID 7378659.
CERTIFICO ainda que, por um equívoco desta secretaria, os presentes autos foram devolvidos ao Juízo de Origem antes do término do prazo recursal.”
Cuiabá-MT, 5 de maio de 2020
JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA
GESTORA JUDICIÁRIA
Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que não houve o decurso do prazo recursal após o julgamento dos Embargos de Declaração lançado no id. 7378659, conforme certidão anexada no id. 41222473.
Assim, a fim de evitar nulidades futuras, determino que se proceda a reabertura do prazo recursal relativo aos embargos declaratórios julgado na sessão do dia 15/04/2019, intimando-se as partes.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto